Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Plano de Saúde. Entidade de autogestão. Inadimplemento das mensalidades. Ausência de previsão legal de prazo prescricional específico. Regra geral do CCB 205. Prazo decenal não consumado. Débito incontroverso.